Tribunal: TCU
Processo: 012.098/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas relativas a convênio celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Formoso/MG para ampliação e reforma de unidade básica de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Luiz Carlos da Silva, ex-prefeito de Formoso/MG, e do próprio município, em razão da impugnação parcial das despesas concernentes à execução do convênio 3013/2007, celebrado com o Ministério da Saúde, que tinha por objeto "dar apoio técnico e financeiro para ampliação e reforma de unidade básica de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Formoso/MG, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do RITCU; 9.2. considerar iliquidáveis as contas do Sr. Luiz Carlos da Silva (CPF XXX.610.038-XX), prefeito do município de Formoso/MG, nos termos do art. 211 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. Luiz Carlos da Silva, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Formoso/MG.